Tribunal: TJBA
Processo: 8002147-62.2021.8.05.0113
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8002147-62.2021.8.05.0113.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO

ESPÓLIO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO

A

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA

CONTRA

ENTE PÚBLICO.

APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no Tema 1002/STF,

o

qual

assegura

o

pagamento

de

honorários

sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em litígios contra o ente público ao qual está vinculada.

2.Discute-se se a vedação prevista em legislação estadual ao pagamento de honorários à Defensoria Pública pode prevalecer sobre o entendimento firmado pelo STF no Tema 1002.

3.O STF, no Tema 1002, reconheceu a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, garantindo-lhe o direito aos honorários sucumbenciais, independentemente de se tratar de Defensoria Pública Estadual ou da União.

4.Agravo

Interno

conhecido

e

improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário de nº 8002147-62.2021.8.05.0113.3, em que figuram como Agravante o ESTADO DA

BAHIA

e como a

Agravada a DEFENSORIA

PUBLICA

DO ESTADO DA

BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator